Tribunal: STF
Processo: ACO 3617
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MINAS GERAIS NO SISTEMA AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. ALEGADA INSCRIÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESO LEGAL. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Minas Gerais, em 14.12.2022, contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Objetiva o autor seja determinada a “exclusão das inscrições do Estado de Minas Gerais e da sua administração direta, em todo e qualquer sistema de restrição ao crédito utilizado pela União (especialmente o CAUC), no que diga respeito a todo o exercício de 2022, referente a supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE” (fl. 17, e-doc. 1). 



O caso



    2. O autor argumenta que “se encontra inscrito indevidamente junto ao CAUC – Cadastro Único de Convênios operacionalizado pela STN e corre o risco de sofrer irregularidade junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em virtude de atraso quanto ao encaminhamento dos dados do SIOPE” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Explica que “o SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação é um sistema de registro eletrônico instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relativos à aplicação da receita vinculada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, conforme Portaria nº 844/2008/MEC” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Informa que “a Instrução Normativa STN nº 01, de 04 de junho de 2018 passou a exigir que o ente público, ao encaminhar o relatório resumido de execução orçamentária – RREO, o fizesse também por meio da transmissão dos dados relativos à educação (Anexo VIII), bimestralmente, via SIOPE” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Ressalta que, “antes da referida Instrução Normativa, o atendimento a esse item era feito mediante transmissão bimestral de dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI). Com a referida Instrução Normativa, além do SICONFI, passou-se a exigir dos entes públicos, também, a transmissão do Anexo VIII do RREO, via SIOPE” (fl. 6, 
e-doc. 1). 



    Assevera que, “nesse contexto, a partir de 01/01/2019 o preenchimento completo do SIOPE pelos Estados, Distrito Federal e Municípios passou, com excessivo rigor, a ser condição para celebração de convênios e termos de cooperação com os órgãos da administração direta e indireta vinculados à União; implementou a metodologia de cálculos das receitas vinculadas (CF, art. 212); além disso, ficou estabelecido que o preenchimento dos dados no SIOPE é anual e o prazo de transmissão será até 31 de maio para Estados e DF de acordo com o disposto no art. 51 da Lei Complementar nº 101 (LRF). Ou seja, quando o Ente deixar de infirmar no SIOPE, ele terá seu nome registrado no cadastro único de Convênios – CAUC – operacionalizado pela STN, tendo seus recursos de convênios bloqueados, segundo Portaria nº 844/2008 e Manual do SIOPE” 
(fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “no exercício 2022, o autor, por meio da Secretaria de Estado de Educação, tentou transmitir os dados relativos a todos bimestres de 2022, dentro do prazo legal. Contudo, a transmissão foi inviabilizada pelo sistema, por não acatar informações sobre a execução orçamentária e financeira no Estado na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), o que gerou várias críticas” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que, “quanto aos dados do exercício de 2021, foi considerado as decisões proferidas na mencionada ACO nº 3.509, todavia quanto ao envio no decurso do ano de 2022 não foi possível o cumprimento do prazo, conforme Nota Técnica formulada pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, onde fica claro o desenrolar dos fatos e as dificuldades enfrentadas” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o não cumprimento do prazo de transmissão do SIOPE, implica na imediata inclusão do Estado no CAUC, devendo ser bloqueados os repasses referentes a transferências voluntárias, dentre outros. Sendo assim, o Estado já se encontra impedido de receber recursos dessa natureza, bem como contratar e receber desembolsos oriundos de operações de crédito. Essa situação já implica no comprometimento da execução de diversas ações educacionais” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta que “tal inclusão, data venia, apresenta-se irregular sob diversos aspectos: a) se deu sem a necessária observância do devido processo legal; b) levou em consideração informações colhidas em sistema informatizado que, de acordo com a Portaria n. 844/08, ‘não serão utilizadas para fins de controle’; e c) leva em consideração fatos ocorridos em gestão anterior” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Realça que “a inscrição do autor no CAUC ocorreu sem que se tenha viabilizado o exercício do contraditório. Ao revés, deu-se de maneira automática, a partir de uma suposta inadimplência quanto ao dever de prestar informações em um sistema informatizado, que, frise-se, é destinado, tão-somente, para coleta, processamento, disseminação e acesso público a informações referentes aos orçamentos de educação das três esferas de Governo” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Afirma que “as consequências da inclusão do Estado no referido cadastro lhe são desastrosas: resulta no bloqueio de repasses referentes a transferências voluntárias, bem como contratar e receber desembolsos oriundos de operações de crédito, o que representa considerável óbice à continuidade na execução de políticas públicas pelo Governo, sobretudo no atual momento notoriamente delicado vivido pelo Estado de Minas Gerais” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Requer “o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, para determinar, inaudita altera pars, a imediata retirada do registro de inadimplência do Estado de Minas Gerais do referido Sistema, uma vez que estão presentes os requisitos legais para a concessão de tal medida, nos exatos termos dos artigos 294, 297 e 300, todos do CPC/2015” (fl. 17, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido para determinar a exclusão das inscrições do Estado de Minas Gerais e da sua administração direta, em todo e qualquer sistema de restrição ao crédito utilizado pela União (especialmente o CAUC), no que diga respeito a todo o exercício de 2022, referente a supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (ACO n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA– SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado” 
(ACO n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).



    4. Minas Gerais comprova ter sido inscrito no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC sob alegação de ter havido irregularidade no “envio das informações do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) ao Siope” (e-doc. 2).



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou-se no sentido de que a inclusão do ente federado em cadastros de inadimplência, quando capazes de impossibilitar o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre os Estados e outras entidades federais deve ser precedida do devido processo legal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALAGOAS. APLICAÇÃO MÍNIMA EM EDUCAÇÃO. INCONSISTÊNCIA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. INSCRIÇÃO DE ALAGOAS NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO LEGAL PRÉVIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ACO 2.799-AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2020).



    “CADASTRO DE INADIMPLENTES – ESTADO – REGISTRO – DEVIDO PROCESSO LEGAL. Uma vez comprovado que o lançamento de ente federado no Cadastro Único de Convênios – Cauc ocorreu sem viabilizar-se direito de defesa, cumpre glosar o procedimento” (ACO n. 3.152, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 8.6.2021).



    “AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% DA RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (CF, ART. 212). ATRASO NA TRANSMISSÃO DOS DADOS VIA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO E DO FNDE. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO PRESERVADOS. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.067.086/BA (TEMA 327). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tese de Repercussão geral no RE 1.067.086, da minha relatoria (DJe de 28.9.2020). 2. O FNDE é gestor do sistema SIOPE, cujos dados alimentam o sistema CAUC para fins de registro da inadimplência. Portanto, detém pertinência subjetiva à lide e se submete aos efeitos da decisão que reconhece a ilicitude do registro nos cadastros federais ante à inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Majoração em 20% o valor da verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, do CPC/2015)” (ACO n. 3.238-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2021).



    “Agravo em Ação Cível Originária. 2. Administrativo. Repasse de Verbas Públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em Cadastro. Suspensão. Interesse de agir incólume. 4. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Jurisprudência. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (ACO n. 1.657-AgR/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 4.4.2018).



    6. Em situações nas quais a ausência ou a irregularidade no envio de informações pelos Estados ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope ou ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops resultaram em inscrição no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc, sem a observância dos princípios do devido processo legal e do contraditório, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido as medidas liminares requeridas nas ações cíveis originárias. São exemplo disso: ACO n. 3161-TP/PR, de minha relatoria, DJe 21.5.2019; ACO n. 3509-MC/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.5.2021; ACO n. 3.223-TP/MT, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.2.2019 e ACO n. 3.207-TP/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.5.2019.



    Em 9.5.2019, na Ação Cível Originária n. 3.259-TP/RN, o Ministro Edson Fachin assentou:



    “A matéria trazida nos presentes autos não é recente neste Eg. STF e decorre da desarmonia normativa da contabilidade pública dos entes federados com as regras da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) aliada a (in)observância de garantias próprias do devido processo legal.



    Acerca da discussão da necessidade de notificação prévia do ente, ainda que os dados informados no SIOPS tenham sido realizados pelo próprio Estado, há julgados assentando-a, por entender que se traduz em desdobramento do devido processo legal, na medida em que o ato de inscrição importa restrição” (DJe 13.5.2019).



    No caso em exame, está demonstrada a urgência no deferimento da liminar, pois o registro das apontadas inadimplências de Minas Gerais no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc impede o repasse de verbas federais imprescindíveis às finanças e ao desempenho das funções essenciais do Estado.



    7. Pelo exposto, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a tutela de urgência para suspender as inscrições de inadimplência de Minas Gerais no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc apenas quanto às irregularidades narradas na inicial.



    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União. 



    Citem-se os réus para, se for o caso, contestarem no prazo legal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora